Tribunal: TJSP
Processo: 2258948-19.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação rescisória. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Negado provimento à apelação da autora. Autora que apenas busca rediscutir questões que foram decididas no V. Acórdão rescindendo. Ausência de interesse, na modalidade adequação, que leva à extinção do pedido sem análise do mérito.

Ementa:
Ação rescisória. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Negado provimento à apelação da autora. Autora que apenas busca rediscutir questões que foram decididas no V. Acórdão rescindendo. Ausência de interesse, na modalidade adequação, que leva à extinção do pedido sem análise do mérito. Indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 330, III e art. 485, I, ambos do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2258948-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é autora ROSINEIA
SOUZA DE LIMA, são réus FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA UNIESP
PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a petição inicial e julgaram extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos dos artigos 330, III e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. V.U., de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), LUIZ EURICO, MARIO A. SILVEIRA, SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA, SÁ DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no24259
Ação Rescisória 2258948-19.2020.8.26.0000
Autor: Rosineia Souza de Lima
Réus: Fundo de Investimento Caixa Uniesp Paga Renda Fixa Crédito Privado
Longo Prazo e Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não-
padronizados
Comarca: Bauru
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Ação rescisória. Prestação de serviços educacionais.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Sentença
de improcedência. Negado provimento à apelação
da autora. Autora que apenas busca rediscutir
questões que foram decididas no V. Acórdão
rescindendo. Ausência de interesse, na modalidade
adequação, que leva à extinção do pedido sem
análise do mérito. Indeferimento da inicial e
consequente extinção do processo sem resolução do
mérito. Art. 330, III e art. 485, I, ambos do CPC.
Trata-se de ação rescisória com intenção de rescindir o V.
Acórdão de fls. 18/23, que negou provimento ao recurso da autora.
A autora alega, em apertada síntese, que, ao contrário do que
constou do julgado, satisfez todos os requisitos especificados no contrato em testilha,
pelo que incumbia às rés cumprirem a obrigação assumida de arcar com o pagamento
do financiamento estudantil. Por fim, requer a rescisão do V. Acórdão com a
prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, inciso I, do CPC.

A petição inicial não veio instruída com o comprovante de
recolhimento de custas e do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em vista ser a autora beneficiária da justiça gratuita deferida nos autos originais.
É o relatório.
A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, alegando que contratou a prestação de
serviços educacionais com inclusão no programa “Uniesp Paga”, segundo o qual as
rés se comprometeram a arcar com o pagamento do financiamento estudantil após a
finalização do curso, mas houve negativa do cumprimento de tal obrigação.
A pretensão da autora foi julgada improcedente em primeiro
grau, sob o fundamento de que o estabelecimento de ensino se comprometeu a arcar
com o financiamento estudantil (FIES), desde que atendidos determinados requisitos
pelo aluno, o que não se verificou no caso em tela, pois, entre os encargos
contratuais, era necessário que a aluna obtivesse nota mínima de desempenho no
ENADE.
A sentença de improcedência foi mantida em grau recursal,
ficando ainda consignado que, além do requisito citado, a autora também não havia
comprovado a realização de trabalhos voluntários.
A autora ajuizou a presente ação rescisória, argumentando, de
forma bastante restrita, que cumpriu os mencionados requisitos contratuais, pelo que
as rés têm a obrigação de quitar seu financiamento estudantil, tal como avençado.
Prescreve o artigo 966 do Código de Processo Civil que: “A
decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do
juiz; II for proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente incompetente; III
resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou,
ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV ofender
a coisa julgada; V violar manifestamente norma jurídica; VI for fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser
demonstrada na própria ação rescisória; VII obtiver o autor, posteriormente ao
trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer
uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII for fundada
em erro de fato verificável do exame dos autos”.
Ocorre que, no caso dos autos, não se infere qualquer das
hipóteses.
Aliás, observa-se da petição inicial que a autora sequer se deu ao
trabalho de indicar a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no mencionado
dispositivo, insistindo apenas, sem qualquer embasamento fático ou legal, que
preencheu os requisitos contratuais.
Na verdade, o que se verifica é a pretensão da autora em
rediscutir as questões decididas no V. Acórdão rescindendo.
Ocorre que o “novo julgamento do processo” previsto no inciso
I do art. 968 do Código de Processo Civil não é possível sem que haja razão
motivada para a rescisão da sentença ou do acórdão, mesmo porque tal aceitação
ensejaria afronta à coisa julgada.
Nesses termos, apresenta-se o pedido rescisório como
sucedâneo de recurso, ainda que já esgotada completamente a via recursal, o que não
é da natureza e vocação da ação rescisória, porque aqui não cabe fazer qualquer juízo
de valor sobre os termos do que foi julgado, limitando-se o exame do pedido
rescisório à verificação objetiva das hipóteses apontadas no artigo 966 do Código de
Processo Civil.
E, de fato, não está presente nenhuma das hipóteses taxativas
do citado artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação rescisória, conforme já destacado, não pode servir
como um sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão, muito menos servir
como via alternativa para rediscutir o mérito quando esgotados os recursos
competentes. Deve-se sempre ter em mente que a ação rescisória quebra com um dos
pressupostos básicos da própria Constituição Federal, a segurança jurídica, rompendo
com a coisa julgada material, devendo sua análise ser a mais criteriosa necessária.
Assim, forçoso reconhecer que a hipótese aqui discutida não se
encaixa em nenhuma das previstas no rol taxativo do Código de Processo Civil,
sendo, de rigor, a extinção do processo sem análise do mérito, já que ausente
interesse de agir.
Fixo em desfavor da autora as custas e as despesas
processuais, observando-se ser beneficiária da justiça gratuita. Sem fixação de
honorários, tendo em vista que as rés não foram citadas para esta demanda.
Por tais fundamentos, indefere-se a petição inicial e julga-se
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, III e 485, I,
ambos do Código de Processo Civil.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora